Tribunal: TJMT
Processo: 0011129-46.2019.8.11.0004
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011129-46.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIELA DA SILVA COSTA - CPF: 527.238.442-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE DROGAS E CELULAR EM PRESÍDIO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AUXÍLIO AO USO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou
a apelante
pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06) e de tentativa de ingresso de aparelho celular em unidade prisional (art. 349-A, c/c art. 14, II, do Código Penal), em concurso material (art. 69, CP), à pena total de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, 1 mês de detenção e 193 dias-multa, com substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. A defesa requer a desclassificação do tráfico para a figura do auxílio ao uso de drogas (art. 33, § 2o, da Lei no 11.343/06), alegando ausência de intuito mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível a desclassificação da conduta imputada à apelante de tráfico de drogas para o delito de auxílio ao uso de entorpecentes, diante da alegação de
que a droga seria destinada exclusivamente ao consumo de seu companheiro recluso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pelo laudo pericial definitivo que atestou a presença de 95,345g de maconha, pelo termo de exibição e apreensão e pelo auto de prisão em flagrante.

4.
A autoria é incontroversa, sendo confirmada pela confissão espontânea da apelante e pelos depoimentos coerentes das agentes penitenciárias responsáveis pelo flagrante.

5.
A conduta de introduzir entorpecente em estabelecimento prisional caracteriza tráfico de drogas na modalidade "trazer consigo", ainda que destinada ao consumo exclusivo de terceiro, por alimentar a dinâmica criminosa do ambiente carcerário.

6.
A figura do auxílio ao uso de drogas (art. 33, § 2o) exige demonstração inequívoca de ausência de inserção no circuito do tráfico, o que não se verifica no caso.

7.
O tráfico é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a efetiva mercancia ou circulação da droga.

8.
A tentativa de introdução de celular em unidade prisional, sem autorização legal, configura o crime previsto no art. 349-A do Código Penal, sendo possível a punição na forma tentada (art. 14, II, CP).

9.
A dosimetria da pena observou os critérios legais, com adequada aplicação das causas de diminuição e aumento, fixação do regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A introdução de droga em estabelecimento prisional com destinação ao consumo de detento configura tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo", e não o delito de auxílio ao uso
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011129-46.2019.8.11.0004

APELANTE: GABRIELA DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

por Gabriela da Silva Costa,
contra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
- MT
, que lhe
condenou

pela
prática dos delitos previstos no art. 33, § 4o, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06, e no art. 349-A, c/c art. 14, II, do Código Penal, todos em concurso material (art. 69, CP), aplicando-lhe pena final de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês de detenção, além de 193 dias-multa, com substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos
(id
.

277304879
)

Em suas razões, a apelante pugna, em síntese, pela desclassificação do delito de tráfico para o tipo penal previsto no § 2o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 — auxílio ao uso de drogas — aduzindo que sua conduta visava tão somente fornecer entorpecente a seu companheiro recluso, sem qualquer intuito mercantil, o que descaracterizaria a tipicidade do tráfico ilícito de entorpecentes
(id.

277304890
)
.

Em contrarrazões,
a
Promotor
ia
de Justiça,
com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento recurso de apelação
da defesa (id.

277304895
).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em sintonia com o

órgão ministerial de origem,

exarou parecer
, apontando também, para
o
desprovimento do apelo defensivo (id.

278867852
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Em que pese os argumentos defensivos,
a sentença combatida assenta
-se
em sólida base fático-probatória, construída sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e que revela com clareza meridiana tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos imputados.

A materialidade delitiva resta absolutamente comprovada pelo laudo pericial definitivo de
id.
128286952, que atestou a presença de 95,345g (noventa e cinco gramas e trezentos e quarenta e cinco miligramas) de
Cannabis sativa L
. (maconha), bem como pelo termo de exibição e apreensão e pelo auto de prisão em flagrante.

No tocante à autoria, esta é induvidosa.

A própria recorrente, quando interrogada perante a autoridade policial (
id.
64119044), confessou espontaneamente os fatos, admitindo que pretendia ingressar na cadeia pública de Barra do Garças com o entorpecente e um aparelho celular, ambos ocultados em seu órgão genital, com a finalidade de entregá-los a seu companheiro, o interno Fabiano Kraus.

Corroborando essa confissão, encontram-se os depoimentos firmes e coerentes das policiais penais
Daueni
Alves Teixeira Silva e
Liliam
de Sousa Macedo, responsáveis pelo flagrante da apelante.

Amb
o
s relataram, de forma harmônica, que o detector de metais acusou a presença de objeto metálico na região pélvica da acusada, a qual, instada, revelou espontaneamente o conteúdo ilícito e o entregou.

Desse modo, o conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para sustentar a condenação, em consonância com a orientação jurisprudencial pacífica de que, nos crimes de tráfico de drogas, a palavra dos agentes estatais, quando coerente, firme e isenta de interesses escusos, goza de especial valor probatório
.

Outrossim, a
versão apresentada pela apelante, de que o material se destinava ao uso exclusivo de seu companheiro, não descaracteriza o dolo de traficar, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Como é consabido, o tipo penal em questão é plurinuclear, admitindo várias condutas, dentre elas, “
trazer consigo
”, não sendo exigível o efetivo lucro com a entrega da substância ou sua inserção no mercado de entorpecentes.

Importa considerar que a introdução de drogas no sistema prisional é conduta que transcende o mero fornecimento a um indivíduo isolado, porquanto alimenta, ainda que de forma reflexa, a dinâmica criminosa interna, marcada por relações de domínio, escambo e violência entre facções rivais.

Ademais, a quantidade apreendida, embora não expressiva, é incompatível com o mero consumo individualizado
, sendo certo que
o § 2o do art. 33 da Lei
no 11.343/06
,
tutela condutas de fomento ao uso de drogas sem finalidade mercantil ou inseridas no circuito do tráfico.

Trata-se de figura penal de menor gravidade, cuja aplicação exige demonstração inequívoca de que o agente apenas prestava auxílio eventual e desinteressado ao consumo.

No caso vertente, a conduta da apelante de introduzir 95,345g de maconha em estabelecimento prisional, juntamente com um aparelho de telefonia celular, ultrapassa em muito os contornos do auxílio ao uso.

De qualquer modo, a simples
entrega de entorpecentes a detento, por si só, configura o delito de tráfico, na modalidade 'trazer consigo', não se caracterizando como simples auxílio ao uso de drogas, previsto no art. 33, § 2o, da Lei 11.343/06.

Por certo, n
ão se admite a desclassificação para o tipo do art. 33, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, quando o agente tenta introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional,
pois
revela conduta associada à difusão da droga no ambiente carcerário, o que caracteriza o tráfico na modalidade
“
trazer consigo
”
.

O tráfico ilícito de entorpecentes é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da efetiva circulação da droga.

Igualmente, a
tentativa de introdução de aparelho celular em unidade prisional, desacompanhada da devida autorização legal, encontra previsão típica no art. 349-A do Código Penal.

A materialidade resta demonstrada pelo termo de exibição e apreensão
,
e a autoria, pela confissão da apelante e pelos depoimentos das agentes penitenciárias, em especial
Daueni
Silva, que afirmou ter sido detectado o aparelho no momento da revista.

No ponto, é irrelevante que o crime não tenha se consumado.

O próprio tipo penal admite a tentativa, sendo plenamente aplicável a causa de diminuição prevista no art. 14, II, CP. A alegação de prescrição em perspectiva, como bem ressaltado na sentença, colide com a Súmula 438 do STJ, que veda o reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética.

Da dosimetria e do Regime Prisional

A pena foi corretamente fixada, observando-se os critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas.

A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, mas, diante da pena-base no mínimo legal, não impactou quantitativamente a sanção.

Foram corretamente aplicadas a causa de diminuição do § 4o do art. 33 (na fração de 2/3) e a causa de aumento do art. 40, III, da mesma Lei (na fração de 1/6), resultando em pena compatível com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Conclusivo, portanto, que n
ão há mácula ou nulidade a se
rem
sanada
s
.

O regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos foram corretamente aplicados.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em

consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter a sentença condenatória intocada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025